Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700032-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FABRICIO SILVA E SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FABRICIO SILVA E SOUSA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE no 0763592-93.2019.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “[...] No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do(s) fármaco(s) não padronizado(s) DCETRIS (BRENTUXIMABE VEDOTINA). Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. Recentemente, o Eg. STJ fixou o seguinte entendimento (Tema 106) em sede de recursos repetitivos: [...] Foram interpostos embargos de declaração, que assim restaram decididos: [...] O relatório médico que instrui a inicial não comprova, de forma fundamentada e circunstanciada, a ineficácia de todos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da enfermidade, o que afasta a probabilidade do direito vindicado. O subscritor do laudo se limitou a informar o diagnóstico do paciente e solicitar os medicamentos, sem fazer qualquer menção aos remédios que teriam sido utilizados no tratamento e as razões, acompanhadas da identificação da literatura científica, pelas quais tais medicamentos padronizados não seriam eficazes para o tratamento. É de se ressaltar que laudo que se limita a negar a eficácia dos remédios padronizados, sem a devida especificação concreta dos motivos que levaram o seu subscritor à aludida conclusão, não pode ser tido por fundamentado e circunstanciado, haja vista que serve para justificar a utilização de qualquer outro medicamento, em qualquer outra circunstância. Não se pode olvidar, ainda, que o remédio pretendido é de alto custo, o que demanda cuidado redobrado em sua dispensação. Afinal, em dias de escassez de recursos, a fixação de prioridades é medida necessária e imprescindível para que o serviço público de saúde — de natureza essencial — não falte para os mais necessitados, devendo ser levada em conta, inclusive, a quantidade de pessoas que serão afetadas pela decisão. Não foi por outro motivo que o legislador alterou a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, de forma a acrescentar relevantes dispositivos relacionados às conseqüências práticas (e financeiras) das decisões. Transcrevo, a título de exemplo, o artigo 20: [...] Desta forma, tendo em vista que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito vindicado, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. [...]” Na via do recurso, o agravante sustenta ser cabível o deferimento da tutela de urgência, uma vez demonstrado o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão de fármaco não padronizado (insuficiência dos tratamentos do SUS; laudo médico que demonstra indispensabilidade do medicamento; hipossuficiência financeira e existência de registro na ANVISA, para o uso previsto na bula). Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal, agravado, seja compelido a “fornecer o medicamento não-padronizado ADCETRIS (BRENTUXIMABE VEDOTINA) 50mg/frasco, sob a seguinte posologia: 1,8 mg/kg IV a cada 21 dias. Total de 16 ciclos. Dose de cada infusão 140mg considerando peso de 78kg. Dose total para o tratamento 2.240mg= 48 frascos de 50mg, nos termos da prescrição médica anexa, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial entre as quais o sequestro de verbas públicas”. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada com a confirmação da tutela antecipada. Ausente o preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em razão do alto custo da demanda, esta Relatoria solicitou a prévia emissão de nota técnica do NATJUS e parecer do órgão ministerial. Juntada a nota técnica (ID 14028419) e o parecer do MP (ID 14120660), os autos vieram novamente conclusos para apreciação da liminar. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a parte agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A despeito de se tratar de medicamento com registro na ANVISA (no 106390269) e para uso in label (isto é, indicado para a condição apresentada pelo agravante conforme as informações de bula), não se evidenciam, a priori, os requisitos necessários para a concessão do medicamento. No julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), após o acolhimento dos embargos declaratórios, o c. STJ firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (grifou-se) Desse modo, para a compelir o ente a fornecer o fármaco vindicado é mister a verificação de todos os três requisitos. No caso em comento, o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 14028419) foi no sentido de que, embora existam evidências científicas no uso da droga pleiteada no feito, aquelas não são suficientes para indicá-la como tratamento de primeira linha. Concluiu, assim, como não justificada a demanda, conforme ora transcrito “Este Natjus conclui por considerar a demanda pela medicação Brentuximabe Vedotina (Adcetris) como não justificada, por haver tratamento (transplante autólogo de células tronco) disponibilizado pelo SUS, com indicação pelo médico assistente, a ser realizado antes de se tentar a medicação objeto desta nota técnica” (ID 14028419 - Pág. 5). O órgão ministerial, por sua vez, oficiou no sentido do improvimento do recurso ora analisado, reforçando o não preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Corte Superior, no Tema 106, dado ao fato de existir tratamento disponível a ser buscado no SUS antes da terapia ora demandada. Não se evidencia, assim, a ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS (Transplante Autólogo de Células Tronco). Soma-se a isso fator de suma importância na ponderação de demandas concernentes à saúde, vale dizer, tratar-se de demanda de altíssimo custo, de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), considerados os orçamentos apresentados pela Defensoria Pública, que patrocina os interesses do agravante. Exige-se, assim, ainda mais prudência no exame dos pressupostos estabelecidos jurisprudencialmente para que se obrigue o Estado a arcar com os custos de um medicamento. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se à origem. Após contrarrazões do Distrito Federal, dê-se nova vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito